Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO. LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. ARTIGO 77, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil consagra o dever das partes em cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
2. Verificado que a parte permaneceu inerte à determinação judicial de recolhimento de custas complementares para a expedição de carta precatória de avaliação de imóvel que se encontra localizado em outro estado, mostra-se escorreita a decisão que determinou a desconstituição da penhora.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.